Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Intime-se a autora para que se manifeste sobre a certidão de ID 29928713 e para promover a citação da ré, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Ressalte-se que, caso requeira a citação por edital, a autora deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC. Publique-se. IntimeM-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator